Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700881-70.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A, LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO APELADO: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO J. SAFRA S.A e LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO contra a sentença (ID 74793548) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A, que julgou procedente o pedido de busca e apreensão do veículo e improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recurso da parte ré fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 74793557), ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em decisão de ID 74793528 o juiz a quo oportunizou ao réu que juntasse documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos, por meio de contracheques, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, CTPS e/ou declarações de imposto de renda. Tal benefício foi indeferido por total ausência de documentos que atestassem a situação de hipossuficiência (ID 74793544). Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. Outrossim, o art. 98 do CPC prevê que possui direito à gratuidade de justiça “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)”. Nesse descortino, a comprovação da vulnerabilidade econômica do pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça. Desta feita, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida imperativa, posto que, ainda que oportunizado, a parte não apresentou qualquer documento que comprovasse a hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça. Intime-se o réu, ora apelante para recolher o preparo no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator